Tribunal: STF
Processo: HC 213740
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Não impugnados os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 4. Ausência de teratologia a reclamar a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo não conhecido.